Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-32.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009663-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR SANTANA DA COSTA - CPF: 056.007.051-90 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRENTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009663-32.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL

Recorrido(s):

IGOR SATANA DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR –
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NA COMPRA DO BEM – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
E SEGUROS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

CONDENDAR AINDA
o requerido ao pagamento de danos materiais da quantia de R$ 4.014,48 (quatro mil, quatorze reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao reembolso do valor superior ao valor do bem
,
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica autorizado a parte da requerida a
dedução da taxa de administração e fundo de reserva, caso sejam devidas
.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que o valor devido ao Autor foi disponibilizado para restituição, descontadas as taxas de administração e seguro, sendo que essas cobranças são praticadas no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Recorrente, merecendo reforma a sentença.

Verifico que, em que pese as alegações do Autor, ficou comprovado nos autos que houve a devida contratação do consórcio, em seu curso normal de contemplação de cotas através de sorteio ou lance.

Que o contrato pactuado no valor de R$ 13.114,00, foi pago pelo Autor o valor de R$ 14.914,48, e que retirou um bem no valor de R$ 10.900,00, esses valores são incontroversos.

O questionamento do Autor é de que possui um crédito para restituição no valor de R$ 4.014,48, referente ao restante do valor pago e não utilizado na compra do bem.

Porém, a Corte Superior pacificou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.114.606/PR, no sentido de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)”. Portanto
não há ilicitude da cobrança da taxa administrativa descontada ao final do consórcio, posto que devidamente contratada.

Conforme demonstrado pelo Reclamado, sua taxa de administração era de 19% e seguro de 2,43%, valores estes que devem ser deduzidos do valor pago pelo Autor.

Assim, subtraindo o valor pago pelo Autor pela taxa de administração (14.914,98 - 19% = 12.080,72) e ainda, reduzindo o valor pago pelo bem (12.080,72 - 10.900,00 = 1.180,72) temos o valor a ser devolvido ao Autor, conforme os cálculos apresentados pela Reclamada, adicionados ainda do fundo de reserva.

Frise-se que informado em contestação, que foram, e ainda estão, disponibilizados para restituição ao Autor o valor de R$ 1.624,90 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) valor já incluído o fundo de reserva.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois o contrato foi firmado nestes termos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que foi demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe, bem como, inexistindo o alegado dano moral, diante da fundamentação acima expendida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente / BANCO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022